Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. EC 20/98. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0709755-78.2023.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido do autor de suspensão dos efeitos decorrentes do processo administrativo de opção de cargo, instaurado pela Polícia Militar do Distrito Federal. Alega o agravante ser ilícita a acumulação dos cargos de Soldado da PMDF, data de ingresso em 16/11/1976, data da inatividade em 30/04/2003, e o cargo de Auxiliar de Saúde Patologia Clínica da Secretaria de Estado de Saúde do DF, data de ingresso em 10/01/1973, data da inatividade em 26/08/2009, sendo impositiva a opção. Afirma que à data da edição da Emenda Constitucional no 20/1998, o agravado não reunia os requisitos para a aposentação e que o pagamento dos proventos configura risco de dano grave, dada a impossibilidade de repetição da verba de natureza alimentar.
2. Recurso próprio e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 52886525).
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
4. No caso, a concessão da tutela antecipada na origem esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a suspensão dos efeitos decorrentes do processo administrativo de opção de cargo esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado em caráter liminar.
5. Ademais, em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito do autor, porquanto há vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos e não restam comprovados os requisitos para aposentação antes da vigência da Emenda Constitucional 20/98. Ressalte-se, ainda, que o autor apresentou defesa administrativa, não havendo que se falar, por ora, em violação ao exercício do contraditório.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para suspender os efeitos da antecipação de tutela deferida na origem. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.